Tribunal: TJDFT
Processo: 0747173-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se admite inovação de tese em sede recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Documentos juntados extemporaneamente não decorrentes de fatos supervenientes não podem ser conhecidos, para que não ocorra supressão de instância.
3. O artigo 5o da Lei no 8.009/1990 estabelece que, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente. A ausência de prova efetiva de que a esposa do falecido reside no imóvel penhorado impede a aplicação do benefício legal.
4. No caso concreto, as alegações da agravante de que utiliza o imóvel como moradia são contrapostas pela informação de que reside em endereço diverso, o que afasta alegação de bem de família.
5. O imóvel objeto de penhora integra o patrimônio do espólio devedor e deve responder pelas suas dívidas, sobretudo porque está evidenciado que possui outros bens imóveis.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.